Tribunal: TJMT
Processo: 0044701-57.2011.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
APELANTE(S):
OLAVO PINHEIRO DOS SANTOS
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 17129/2017
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO – PEÇA RECURSAL SE LIMITA A REPRODUZIR OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – CONFIGURADO – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)
2. O apelante não contra-argumento ou atacou os fundamentos da sentença, pelo contrário, o recorrente limitou-se tão somente a repetir, ipsis litteris, as premissas e fundamentos jurídicos trazidos na petição inicial.
3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.

APELANTE(S):
OLAVO PINHEIRO DOS SANTOS
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por OLAVO PINHEIRO DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Dr. Roberto Teixeira Seror, que nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário no 44701-57.2011.811.0041 (cód. 747450), promovida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Em suas razões recursais, o apelante reproduz quase que integralmente a peça inicial.
Afirmando que por equívoco, o juízo de origem nomeou perito, sem necessidade algum, destacando que “não se trata de renovação de benefício e sim de revisão de valore calculados erroneamente por incapacidade da Previdência Social”.
Assevera que “sua petição não se trata de pedido de prorrogação de benefício de Auxílio-Acidente e sim, apenas de correção da RMI”.
Requerendo no final, os mesmo pedidos da inicial, no intuito de reformar a sentença, dando provimento ao apelo, fls. 49/53.
Sem contrarrazões do apelado, conforme certidão de fls. 55.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (fl. 61).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Extrai do caderno processual que o apelante ajuizou em 19/12/2011, ação de Revisão de Benefício Previdenciário em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, formulando inúmeros pedidos dentre eles a revisão do benefício para fazer a correção do RMI.
Após longa tramitação processual, em 08/07/2016 o juízo de origem entendeu que pela ausência da narrativa dos fatos, a ação esta carente de requisitos descritos no artigo 485, IV do CPC, resolvendo por bem, extinguir o feito, o qual trago parte da sentença com seu dispositivo (fls. 47/48):
“[...]
O Juiz não está sujeito aos fundamentos jurídicos aduzidos pelas partes. Na verdade, posta a questão em juízo, caberá ao Julgador analisar os fatos trazidos pelas partes, vigorando em nosso ordenamento jurídico a máxima “narrat mihi factum dabo tibi jus”, ou seja, “dá-me os fatos e te darei o direito”.
Contudo Analisando a exordial, verifico que não já fatos narrados, ou seja, como dar o direito se não há fatos?
O TJMT assim dispõem sobre o assunto:
AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR – INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os fatos articulados na exordial estão em desconformidade com o pedido e com a documentação apresentada, inviabilizando tanto a delimitação do pleito autoral quanto a defesa dos réus, de modo que, nos termos do art. 295, I, parágrafo único, II, do CPC, a inépcia da petição inicial deve ser reconhecida.
(Ag 155307/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015).
[...]
À vista da ausência das narrativas dos fatos a ação esta carente de requisitos descritos no art. 485, IV do novo Código de Processo Civil, cujo ordenamento autoriza o arquivamento dos autos e a extinção do processo sem julgamento do mérito.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, ambos do Novo Código de Processo Civil.
Isento de Custas e Honorários.
Após, decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, arquive-se com todas as baixas.
Cumpra-se”.
Contra essa decisão, insurge-se o apelante, todavia, o recurso não deve ser conhecido, tendo vista que, as razões recursais apresentadas, não refutaram em nenhum momento os fundamentos que embasaram a prolação da sentença.
Pois bem.
É notório, que em respeito ao princípio da dialeticidade dos recursos, é dever do recorrente indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Sobre o tema leciona Nelson Nery, in verbis:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada . Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8)
Nesse diapasão, o Código de Processo Civil em seu artigo 1.010, II e III, dispõe que:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.
(...)”

In casu, a parte Apelante não impugnou especificamente a fundamentação do juízo de primeiro grau, qual seja: à ausência das narrativas dos fatos a ação esta carente de requisitos descritos no art. 485, IV do novo Código de Processo Civil.
Verifica-se que no recurso de apelação, não há nenhum contra-argumento ou ataques aos fundamentos utilizados pela sentença, pelo contrário, o recorrente limitou-se tão somente a repetir, ipsis litteris, as premissas e fundamentos jurídicos trazidos na petição inicial.
Desse modo, o apelante não impugnou nenhuma das razões de decidir da sentença, o que inevitavelmente implica no não conhecimento do recurso.
Nesse sentido, eis os julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTARINTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO . 1. "Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido." (AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, igualmente, não discrepa do entendimento esposado, senão vejamos:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PEÇA RECURSAL QUE SE LIMITA A REPRODUZIR OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL – COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. "Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) Constitui ônus do apelante a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. Sentença mantida. Recurso não conhecido. (TJ-MT - AC: 00038463720138110018 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2020)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO. EXTINÇÃO POR LITISPENDENCIA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada. Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo. (N.U 1020216-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

Já sob outra perspectiva, não se ignora que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que a mera repetição do conteúdo da peça vestibular no recurso de apelação, não fere de per si, o princípio da dialeticidade, contudo, se não houver um frontal ataque aos motivos, justificativas ou premissas expostas no decisum, fica o julgador impossibilitado de analisar o recurso, sendo exatamente este o caso dos autos, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

Partindo dessas premissas, verifica-se o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do recurso, quais sejam, os descritos no artigo 1.010, II e III do CPC.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ausência de dialeticidade.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR